Tribunal: STF
Processo: Rcl 87267
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    ESPOLIO DE CACILDA FERREIRA ARANTES ajuizou reclamação constitucional contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo n. 2300850, em que alega terem sido violadas as teses firmadas nos Temas ns. 181 e 339 da Repercussão Geral.



    Argumenta o reclamante que “a execução de título extrajudicial foi proposta pela empresa Agro-Rio Verde em face de Demilson Pereira Menezes, sendo a falecida Cacilda Ferreira Arantes completamente estranha à relação jurídica processual e obrigacional. No curso do feito, houve composição entre exequente e executado, configurando novação da obrigação original. O novo ajuste teve efeitos exclusivamente entre as partes contratantes, sem qualquer participação ou vínculo do espólio da falecida” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o executado descumpriu o acordo, e, anos mais tarde — cerca de uma década após o início da execução — o exequente requereu penhora sobre bens pertencentes ao espólio de Cacilda Ferreira Arantes, sem inclusão da falecida no polo passivo e sem citação dos herdeiros” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Após, sustenta que “a constrição foi efetivada sem contraditório, tendo o juízo de origem indeferido a arguição de nulidade apresentada pelo advogado do espólio, que jamais recebeu citação nem outorga específica para tal finalidade” (fl. 2, e-doc. 1). 



     



    Informa que “todos os recursos manejados foram rejeitados até o STJ, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (art. 1.030, I, ‘a’, CPC), aplicando indevidamente os Temas 339 e 181 do STF, como se a controvérsia versasse sobre mera ‘fundamentação sucinta’ e ‘admissibilidade de recurso anterior’. Os Embargos de Declaração, publicados em 27/10/2025, foram rejeitados sem análise da ilegitimidade do espólio e da nulidade da penhora. Assim, o STJ encerrou indevidamente o trâmite recursal, impedindo o acesso do Espólio ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, pleiteia a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 05.11.2025, enquanto a presente reclamação foi protocolada no dia 06.11.2025, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente